Tribunal: CARF
Processo: 10925.900005/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900005/2020-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.738 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO
OESTE - COOPEROESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-010.564,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 09 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório no 486-2020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, de 16/04/2020,
proferido pela DRF/Joaçaba, o qual deferiu parcialmente o crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep vinculado ao mercado interno não tributado, bem como o crédito presumido da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900005/2020-18
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900005/2020-18

Agroindústria, pleiteados no pedido de ressarcimento no 28783.12068.070818.1.5.18-
8938.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 70/72, emitido tomando como base o
Parecer no 026-2020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB (fls. 19/69), a delegacia de
origem reconheceu parcialmente o direito creditório vinculado à receita de vendas no
mercado interno não tributado no montante de R$ 220.022,24 (do valor solicitado de R$
307.088,72) assim como deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito
presumido da Agroindústria, no valor de R$ 120.657,01 (do valor solicitado de R$
128.039,29), ambos apurados no 4o TRIMESTRE/2017.
Consta no Parecer no 026-2020/ RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB que a auditoria
do direito creditório, abrangida pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) no 09.2.03.00-2020-00016-6 teve como base as informações constantes nos
arquivos da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – EFD-Contribuições,
assim como os documentos e esclarecimentos adicionais apresentados pelo interessado,
cujas respostas e documentos encontram-se no processo administrativo no
13033.038441/2020-09. Os documentos produzidos durante a auditoria encontram-se no
dossiê memorial no 13033.037917/2020-86.
O pedido de ressarcimento de créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno tem amparo no art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, combinado com o art.
17 da Lei no 11.033, de 2004, e o crédito presumido da agroindústria, sobre aquisições de
leite in natura, regularmente habilitada na Programa Mais Leite Saudável, tem como
fundamento o art. 9o-A da Lei no 10.925, de 2004.
Assim, considerando a legislação vigente na época da análise do direito creditório,
as operações indicadas pela contribuinte na EFD-Contribuições como geradoras de
crédito da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com incidência não cumulativa, e
os documentos e informações apresentados, a fiscalização detectou a apropriação
indevida de créditos vinculados à receita não tributada – mercado interno, relacionados a
bens para revenda, bens e serviços utilizados como insumos, bens registrados no ativo
imobilizado e aluguel de máquinas e equipamentos e frete na operação de venda. Além
disso, a fiscalização verificou inconsistências na apuração do crédito presumido.
Considerando
as
conclusões
emitidas
no
Parecer
no
026-2020/
RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, definiu o Despacho Decisório:

Cientificada do Despacho Decisório em 27/04/2020, a interessada apresentou,
tempestivamente, a Manifestação de Inconformidade de fls. 108/144, cujo teor será, a
seguir, sintetizado.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900005/2020-18

Após discorrer brevemente sobre os fatos, no tópico “I – DOS FATOS”, passa a
expor, no tópico “II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. RAZÕES DE REFORMA”,
seus argumentos, discordando das glosas efetuadas pela fiscalização.
Assim, no subitem 2.1 - “INGRESSOS ATO COOPERATIVO. RECEITA SEM
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CST 53
PARA CST 50”, explica que a fiscalização reclassificou o código de situação tributária –
CST das aquisições de mercadorias para revenda, alterando o CST de 53 (operação com
direito a crédito – vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno)
para 50 (operação com direito a crédito – vinculada exclusivamente a receitas tributadas
no mercado interno). Salienta, todavia, que é uma sociedade cooperativa e subsume-se,
antes mesmo da aplicação de legislação tributária, ao disposto na Lei no 5.764/71, Lei
específica que determina a natureza jurídica das operações entre a cooperativa e seus
associados. Cita os art. 3o, 4o e 7o da referida Lei, para concluir que a “sociedade
cooperativa, pelas suas peculiaridades, é verdadeira representante dos seus associados
agindo a atuando em nome destes, de modo que as operações realizadas entre os
associados e a sociedade cooperativa e entre estas e aqueles não representam negócio
mercantil.” Assim, com base no art. 79 da Lei no 5.764/71, nas decisões proferidas pelo
STJ, no sentido de não ser possível tributar as operações que envolvem os atos
cooperativos, e em abalizada doutrina, destaca que as operações realizadas entre a
cooperativa e seus associados trata-se de não incidência tributária, vez que não se trata de
negócio mercantil, mas sim de verdadeiro ato cooperativo. Com esse entendimento,
assevera que as mercadorias adquiridas para revenda estão vinculadas a operações de
saída tributada e operações sem incidência das contribuições. Requer, portanto, que seja
desconsiderada a reclassificação para o código CST 50 realizada pela fiscalização e o
crédito seja restabelecido ao montante passível de ressarcimento do período.
A seguir, no subitem 2.2 – “FRETE SOBRE COMPRA DE INSUMOS.
AQUISIÇÃO DO LEITE ‘IN NATURA’ ”, esclarece que o frete pago nas compras sobre
leite in natura refere-se ao frete na coleta do leite junto aos produtores, fazendo parte do
custo da matéria-prima. Assevera, que o serviço de transporte é tributado normalmente,
tratando-se de operações distintas: uma operação de serviço sujeita à tributação normal e
outra operação comercial na qual a mercadoria está sujeita à alíquota zero. Em suma,
como o fornecedor do serviço de frete irá pagar o PIS e a Cofins não há vedação ao
crédito, merecendo ser reformado o Despacho Decisório.
Prossegue, no subitem 2.3 - “DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. CONCEITO DE INSUMOS. NÃO CUMULATIVIDADE PIS E COFINS”,
afirmando que o conceito de insumos fixados na Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 não
se restringe, como quer fazer prevalecer a Administração Tributária, aos bens que
integram diretamente o produto final ou que se desgastem diretamente em contato com os
produtos fabricados ou são consumidos na prestação de serviços. Defende que, conforme
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o termo “insumo” deve compreender todos os
bens e serviços pertinentes ao processo produtivo e à prestação de serviços, “que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importe na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou produção, isto é, cuja subtração obsta
a atividade da empresa, ou implica em substancial perda da qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.” Dessa forma, não deve prosperar a glosa de créditos sob a
argumentação de que não se enquadram no conceito de insumos, visto tratar-se de custos
e despesas necessários ao desempenho das operações de produção. Na sequência, aborda
especificamente cada item glosado e, ao final, requer que as despesas cujos créditos
foram glosados sejam computadas à base de cálculo dos créditos, pois são essenciais para
o desempenho das atividades da empresa.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900005/2020-18

No subitem 2.4 – “CRÉDITO PRESUMIDO ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS.
LEITE IN NATURA” explica que ao receber o leite in natura dos produtores rurais realiza
primeiramente as atividades industriais de análise, filtragem e resfriamento para,
posteriormente, destinar o leite à produção de derivados. O eventual excesso de leite é
comercializada na forma de leite refrigerado a granel. Assevera que, ao proceder dessa
forma, está realizando a industrialização do leite in natura, na modalidade
“beneficiamento”, consoante o disposto nos art. 3o e 4o do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).
E assim, sendo produtora de mercadorias de origem animal classificadas no capítulo 4 da
NCM destinadas à alimentação humana ou animal, uma vez que realiza a
industrialização, é inexorável o seu direito ao crédito presumido.
Continua, no subitem 2.5 – “DA GLOSA DE CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE
BENS DE ORIGEM VEGETAL. MILHO”, afirmando que tem direito ao crédito
presumido apropriado sobre as aquisições de milho, haja vista que utiliza o insumo na
produção de alimentos para bovinos, sendo que a Lei no 12.350/2010 trata
exclusivamente de produtos destinados à alimentação de suínos. Assim, entende que
permanece o direito creditório previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Adita, no tópico III – “DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E
DILIGÊNCIA”, que o Despacho Decisório funda-se em entendimentos subjetivos
declinados pela autoridade fiscalizadora, contudo, distanciados das disposições legais e
das orientações da Administração Tributária, bem como das decisões dos órgãos de
jurisdição administrativa. Dessa forma, em atendimento ao disposto no inciso IV do art.
16 do Decreto no 70.235/72, e em face da complexidade dos fatos e por tratar-se de
questão nuclear de defesa, caso não sejam acolhidos os argumentos declinados na peça de
defesa, requer a realização de perícia, apresentando os quesitos a serem respondidos pelos
profissionais técnicos (peritos) que indica.
Finaliza, no tópico IV – “DO DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA”, que todos
os créditos devem ser atualizados, sejam aqueles objetos de compensação efetivadas pela
própria recorrente, sejam aqueles compensados de ofício, bem assim aqueles ressarcidos
em espécie.
Requer, ante o exposto:

A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
18/01/2022, sendo o Recurso Voluntário protocolado em 15/02/2022, pelo qual pediu a reforma
do acórdão recorrido e a homologação do pedido de ressarcimento.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900005/2020-18

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Trata o presente litígio de Pedido de Ressarcimento homologado parcialmente em
Despacho Decisório, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.
Período de apuração: 4o trimestre de 2017.
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados no regime não-
cumulativo poderão ser utilizados para o desconto das referidas contribuições no
período e, nas hipóteses admitidas pela legislação aplicável à matéria, o saldo credor
acumulado ao final de cada trimestre, remanescente após as deduções do valor a
recolher das respectivas contribuições, poderá ser objeto de compensação com débitos
próprios relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ou ser objeto de ressarcimento.
Direito creditório reconhecido parcialmente.
Com isso, foi reconhecido pela Unidade Preparadora o direito creditório
vinculado à receita de vendas no mercado interno não tributado, bem como o crédito presumido
da Agroindústria, ambos apurados no 4o trimestre/2017.
A decisão da DRF de origem teve por base os arquivos da Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) – EFD-Contribuições, bem como os documentos e esclarecimentos adicionais
apresentados pelo interessado, cujas respostas e documentos encontram-se no processo
administrativo no 13033.038441/2020-09. Os documentos produzidos durante a auditoria
encontram-se no dossiê memorial no 13033.037917/2020-86.
Conforme relatório, o pedido de ressarcimento de créditos vinculados à receita
não tributada no mercado interno tem amparo no art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, combinado
com o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e o crédito presumido da agroindústria, sobre aquisições
de leite in natura, regularmente habilitada no Programa Mais Leite Saudável, tem como
fundamento o art. 9o-A da Lei no 10.925, de 2004.
Tendo em vista a legislação vigente na época, considerou a Fiscalização pela
apropriação indevida de créditos vinculados à receita não tributada – mercado interno,
relacionados a bens para revenda, bens e serviços utilizados como insumos, bens registrados no
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900005/2020-18

ativo imobilizado e aluguel de máquinas e equipamentos e frete na operação de venda. Além
disso, a fiscalização verificou inconsistências na apuração do crédito presumido.
Por sua vez, argumentou a defesa que o frete pago nas compras sobre leite in
natura refere-se ao frete na coleta do leite junto aos produtores, fazendo parte do custo da
matéria-prima, sendo que o serviço de transporte é tributado normalmente, tratando-se de
operações distintas.
Igualmente argumentou que não deve prosperar a glosa de créditos por não
enquadramento no conceito de insumos, visto tratar-se de custos e despesas necessários ao
desempenho das operações de produção. Na sequência, abordou especificamente cada item
glosado e, ao final, pediu para que as despesas cujos créditos foram glosados sejam computadas
à base de cálculo dos créditos, pois são essenciais para o desempenho das atividades da empresa.
Diante de tal controvérsia, pediu pela realização de perícia, com
apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico.
Não obstante a discussão com relação ao aproveitamento de crédito
presumido, na forma prevista pela Lei no 10.925/2004, o fato é que igualmente se discute
nestes autos a tomada de crédito das Contribuições sobre despesas indicadas como
insumos.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso Especial no
1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o conceito de
insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
(bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por tal razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900005/2020-18

Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900005/2020-18

Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
A Recorrente trouxe em peça recursal os seguintes quesitos para realização
de diligência:
1. As mercadorias adquiridas para revenda que geraram créditos de PIS e COFINS,
foram todas revendidas com tributação integral das contribuições para o PIS e COFINS?
2. Observando a resposta do quesito anterior, qual seria a CST adequada em
relação ao PIS e COFINS para ser utilizada nas referidas aquisições?
3. Os fretes pagos na compra de leite in natura estão sujeitos ao pagamento do PIS
e COFINS pelo fornecedor do frete? Esses mesmos fretes compõem o custo de produção?
4. Com relação as aquisições de bens e serviços glosados sob a argumentação de
que não se enquadram no conceito de insumos de produção: esses bens e serviços
compõem o custo de produção ou preço de venda dos produtos industrializados e
comercializados pela Impugnante?
5. Quais são os processos produtivos executados pela Impugnante na entrada do
leite in natura. Existe alguma exceção ou todo o leite passa por esse mesmo processo?
6. Qual é a finalidade do milho adquirido pela Impugnante sobre o qual foi
apropriado crédito presumido?
Outrossim, cumpre observar que a DRJ de origem analisou o direito creditório já
sob o novo conceito adotado pelo STJ, porém não oportunizou à Contribuinte a comprovação
dos critérios da essencialidade e relevância, de modo a permitir os créditos sobre as despesas
indicadas.
Por tais razões, antes de proceder à análise de tais despesas indicadas como
insumos, entendo que o direito creditório ainda em controvérsia deve ser reapreciado sob os
novos critérios pela Unidade Preparadora.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar, de forma
detalhada e com a devida comprovação, o enquadramento das despesas que
deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ,
considerando o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa
em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900005/2020-18

b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, respondendo aos quesitos apresentados em peça recursal, bem
como manifestando-se sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
analisando o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo
delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 254
DF CARF MF
Original